Tribunal: STF
Processo: RE 1363549
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     
Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (fl. 1, Vol. 15):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE CRECHES E ESCOLAS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À EDUCAÇÃO. HIPÓTESE EXCEPCIONAL QUE AUTORIZA A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. ORDEM MANTIDA. RESERVA ORÇAMENTÁRIA PELA CÂMARA MUNICIPAL E RESCISÃO DE CONTRATOS DE ALUGUÉIS DOS LOCAIS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS EXISTENTES. MEDIDAS QUE INVADEM A ESFERA DE ATUAÇÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. RISCO DE LESÃO AOS COFRES PÚBLICOS E A DIREITOS DE TERCEIROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. A omissão injustificada da Administração Pública Municipal em fornecer escolas e creches, em quantitativo suficiente, para as crianças residentes em todas as áreas geográficas da cidade, viola o direito constitucional de acesso à educação, bem como o dever do Poder Público de conferir-lhe efetividade (art. 27, da CF).



    2. Nesse contexto, embora seja pacífico que o Poder Judiciário não deve intervir em esfera reservada a outro Poder, para substituí-lo em juízos de conveniência e oportunidade, o caso concreto enquadra-se como hipótese excepcional, em que é possível a interferência judicial, para a determinação de medidas positivas, que visem assegurar o direito constitucionalmente reconhecido, sem que isso represente violação ao Princípio da Separação dos Poderes.



    3. Assim, correta sentença monocrática, no ponto em que determinou a construção de creches e escolas de educação infantil em todas as zonas geográficas da cidade.



    4. Todavia, as determinações subsequentes (rescisão dos contratos de locação firmados entre o Poder Público e particulares e reserva orçamentária por parte da Câmara Municipal) não se sustentam, pois efetivamente invadem a órbita de atuação do Poder Público Municipal, sem fundamento legal que as justifique.



    5. É necessário considerar que os particulares que contrataram com a Administração Pública teriam a sua esfera de direitos atingida, sem que sequer tenham participado da lide.



    6. Além disso, a determinação foi proferida de forma genérica, obrigando a rescisão de todos os contratos de locação firmados, sem especificar quais. Ou seja, não é possível aferir, pelo que consta do processo, o quantitativo destes contratos, os referidos prazos de vigências ou, ainda, a possibilidade de aplicação de multa, em caso de rescisão antecipada, o que poderia gerar prejuízos aos cofres públicos.



    7. Em consequência, a interferência do Poder Judiciário deve restringir-se a compelir o Município a providenciar a construção das creches/escolas. Porém, a maneira como tal medida será executada, dentro do prazo conferido, está no campo de discricionariedade da Administração Pública que, inclusive possui condições técnicas para avaliar e eleger a melhor maneira de execução.



    8. Recurso parcialmente provido.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS (fl. 34, Vol. 16), e pelo MUNICÍPIO DE MANAUS (fl. 12, Vol. 21), ambos foram rejeitados (respectivamente, fl. 125, Vol. 16; e Vol. 23).



    No RE (fl. 9, Vol. 30), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, com supedâneo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega que o acórdão recorrido violou os arts. 2º; 5º, LV; e 93, IX, da Constituição, pois:



    (a) apesar da oposição dos Embargos de Declaração, não foram sanadas as omissões apontadas; e



    (b) embora o acórdão recorrido tenha compelido o MUNICÍPIO a construir e disponibilizar vagas em creches em todas as zonas geográficas da cidade de Manuas, não determinou a rescisão dos contratos de locação firmados entre o Poder Público e particulares, nem a reserva orçamentária por parte da Câmara Municipal;



    (c) “a análise do conteúdo probatório produzido nos autos revelou que o dinheiro público que vem sendo despendido com os valores pagos a títulos de aluguéis de imóveis vem excedendo os parâmetros e princípios que cercam Administração Pública” (fl. 18, Vol. 30);



    (d) “restou provado nos autos que os valores de aluguéis assinados nas rubricas anuais são, em alguns casos, suficientes para a compra do imóvel, o que neste caso poderia ser realizado com um mero ato de desapropriação por interesse público, caso seja alegado ser aquele o único imóvel capaz de atender a região, contudo, perduram por anos o descaso com o dinheiro público sob o manto da discricionariedade do Administrador” (fl. 18, Vol. 30); e



    (e) “A ausência de creches na cidade de Manaus não é somente um problema no sistema educacional, mas de saúde física e mental, de emprego e renda, e consequentemente, do futuro de milhares de crianças que poderiam ter uma infância sadia, mas acabam por terem seus direitos violados em detrimento da vaidade e descompromisso político que impera em nossa sociedade” (fl. 19, Vol. 30).



    Quanto ao Recurso Extraordinário do MUNICÍPIO DE MANAUS (Vol. 25), com base no art. 102, III, “a”, da Constituição, alega-se violação aos arts. 2º e 93, X, da Constituição, pois: 



    (a) o acórdão recorrido não foi devidamente fundamentado; 



    (b) “embora o Poder Judiciário possa compelir o Poder Executivo a concretizar o direito à educação mediante o fornecimento de ensino público em todas as zonas da cidade, não pode determinar que o Poder Executivo o faça mediante compra ou desapropriação de terrenos, tampouco pela CONSTRUCÃO DE PRÉDIOS a serem afetados às creches e escolas” (fl. 14,Vol. 25); 



    (c) “deve ser reconhecido ao Gestor Municipal a discricionariedade para escolher se a instituição municipal de ensino funcionará em prédios públicos ou em edifícios alugados, conveniados ou qualquer outra forma de uso de bens imóveis particulares, sob pena de violação do Princípio da Separação de Poderes” (fl. 15, Vol. 25);



    (d) “não cabe ao Ministério Público nem ao Poder Judiciário escolher a forma com que as escolas serão inauguradas pelo Poder Executivo”, sendo “absolutamente legal optar por outros meios de uso de bens que não a efetiva propriedade, tais como o aluguel de prédios particulares que tenham a infraestrutura necessária para a instalação da instituição de ensino, o que não foi considerado nos pedidos do parquet (que está revestido de evidente especificidade, visto que requer apenas a construção das escolas e não a sua instalação em sentido lato)” (fl. 19, Vol. 25); 



    (e) “a intervenção do Poder Judiciário no comando das políticas públicas, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, pressupõe, invariavelmente, uma mora injustificada da Administração, devendo ocorrer o controle externo dos atos administrativos apenas nas hipóteses de ilegalidade ou abusividade, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (fl. 26, Vol. 25); 



    (f) “o Egrégio Supremo Tribunal Federal também já se manifestou no sentido de que o Poder Judiciário poderá intervir na competência do Poder Executivo em Políticas Públicas apenas em casos excepcionalíssimos de absoluta ausência de efetividade do direito por omissão estatal, desde que provada a (i) razoabilidade da pretensão e (ii) disponibilidade financeira para tanto, o que não é o caso” (fl. 28, Vol. 25); e



    (g) “a questão é que a real intenção que se depreende dos pedidos finais do Ministério Público não é pura e simplesmente a instalação de escolas e creches para concretizar o direito a educação, mas a de escolher por via própria os meios utilizados para a instalação dessas instituições, requerendo especificamente que o Poder Executivo as instale em terrenos e prédios próprios, construídos com verba pública e mediante o envio de relatórios de atualização do processo construtivo ao órgão ministerial, substituindo-se totalmente ao papel do Gestor” (fl. 30, Vol. 25).



    Por fim, requer que (a) “seja imediatamente atribuído EFEITO SUSPENSIVO ATIVO ao Recurso Extraordinário deferindo-se a antecipação da tutela recursal no sentido de determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida até o trânsito em julgado da decisão definitiva de mérito a ser proferida nos presentes autos (fl. 39, Vol. 25); e (b) o recurso seja provido para se “reconhecer a prescindibilidade de que os prédios em que funcionem creches e escolas sejam de patrimônio do Poder Público Municipal, podendo o Gestor optar por firmar contratos de aluguel ou outras formas admitidas em Direito para uso de patrimônio privado” (fl. 39; Vol. 25).



    O Tribunal de origem admitiu o RE do MUNICÍPIO, no entanto indeferiu o efeito suspensivo pretendido (Vol. 27). Quanto ao apelo do MP, também foi admitido (fl. 92, Vol. 30).



    Em 28/9/2020, deferi a tutela de urgência requerida pelo MUNICÍPIO DE MANAUS para suspender os efeitos das decisões judiciais proferidas nos autos da Ação Civil Pública 0603404-34.2014.8.04.0001 subjacente aos presentes Recursos Extraordinários (fl. 10, Vol. 18).



     



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto ao mais, assiste razão ao MUNICÍPIO DE MANAUS. Vejamos.



    No caso concreto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS ajuizou a presente Ação Civil Pública visando a compelir o o MUNICÍPIO DE MANAUS (a) “em prazo assinalado judicialmente, às obrigações de fazer, consistentes na construção de creches/escolas de educação infantil e pré-escolar em todas as zonas geográficas da cidade, com a devida reserva orçamentária, dotando as obras de toda a infraestrutura adequada, a com todas as demais dependências necessárias para o seu pleno funcionamento, incluindo banheiros em número suficiente e que atendam as necessidades da faixa etária a ser atendida, área de convivência para alunos, quadra de esporte e outros espaços desportivos, sistema de prevenção contra incêndio e situações de pânico e toda estrutura que se fizer necessária para atender satisfatoriamente a população estudantil da educação infantil e pré-escolar da cidade de Manaus” (fl. 22, Vol. 1); e (b) “DETERMINAR o distrato dos eventuais contratos de aluguéis firmados entre o ente Municipal e particulares, remanejamento os alunos, profissionais da educação e todos os pertences da unidade escolar para prédios novos e próprios, assim que inaugurado” (fl. 23, Vol. 1). 



    O juízo singular julgou procedentes os pedidos e condenou o Município a "(...) construir, no prazo de 01 (um) ano, creches/escolas de educação infantil e pré-escolar em todas as zonas geográficas da cidade”, bem como determinou o "distrato dos eventuais contratos de aluguéis firmados entre o ente municipal e particulares, com remanejamento para as novas unidades, quando inauguradas, sob pena de bloqueio de verbas necessárias para o cumprimento desta sentença". 



    Em sede de Apelação ajuizada pelo MUNICÍPIO DE MANAUS, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo aos seguintes argumentos (fl. 7, Vol. 15):



    “A Ação Civil Pública originária foi ajuizada pelo Ministério Público do Amazonas, com base no Inquérito Civil n° 003/2012, instaurado pela 28 Promotoria de Justiça, com a finalidade de ampliar a disponibilização de vagas nas Escolas da Rede Pública Municipal de Educação Infantil e Fundamental. 



    (...)



    Assim, é inadmissível que a preservação do direito fundamental à educação e à dignidade humana permaneça reiteradamente vinculado às alegações de restrições orçamentárias e de impossibilidade de adentrar-se no mérito administrativo que, muitas vezes, são utilizadas como salvo-conduto para a não implementação de políticas públicas adequadas. 



    (…)



    Diante dessas razões, correta sentença monocrática, no ponto em que determinou a construção de creches e escolas de educação infantil em todas as zonas geográficas da cidade, eis que objetivou conferir eficácia ao direito de educação, diante da omissão injustificada dos gestores administrativos. 



    Todavia, as determinações subsequentes (rescisão dos contratos de locação firmados entre o Poder Público e particulares e reserva orçamentária por parte da Câmara Municipal) não se sustentam, pois efetivamente invadem a órbita de atuação do Poder Público Municipal, sem fundamento legal que justifique tais medidas. 



    No caso da rescisão dos contratos de locação, é necessário considerar que os particulares que contrataram com a Administração Pública teriam a sua esfera de direitos atingida, sem que sequer tenham participado da lide. 



    Além disso, a determinação foi proferida de forma genérica, obrigando a rescisão de todos os contratos de locação firmados, sem especificar quais. Ou seja, não é possível aferir, pelo que consta do processo, o quantitativo destes contratos, os referidos prazos de vigências ou, ainda, a possibilidade de aplicação de multa, em caso de rescisão antecipada, o que poderia gerar prejuízos aos cofres públicos, pois segundo as informações trazidas pelo Município são 67 (sessenta e sete) imóveis alugados e a maioria das avenças estará em vigor até o ano de 2022. 



    Nesse contexto, a interferência do Poder Judiciário deve restringir-se à compelir o Município à providenciar a construção das creches/escolas, de modo a propiciar direito de educação às crianças de todas as zonas geográficas da cidade. Porém, a maneira como tal medida será executada, dentro do prazo conferido, está no campo de discricionariedade da Administração Pública que, inclusive possui condições técnicas para avaliar e eleger a melhor forma de execução. 



    Isto posto, discordando, em parte, do parecer do Ministério Público, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, reformando a sentença de Primeiro Grau, em dois pontos específicos, nos quais determinou: 1°) a reserva orçamentária pela Câmara Municipal; 2°) o distrato dos eventuais contratos de aluguéis firmados entre o ente municipal e particulares, com remanejamento para as novas unidades, quando inauguradas, sob pena de bloqueio de verbas necessárias para o cumprimento desta sentença.”



    No caso, o Tribunal de origem, ao determinar a implementação de política pública, divergiu da jurisprudência desta CORTE, no sentido de que, no âmbito do mérito administrativo, cabe ao administrador público o exercício de sua conveniência e oportunidade. Nesse sentido, em caso análogo: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública. Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 636.686-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2013) 



    Também no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário intervir na discricionariedade do administrador, vejam-se os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Portaria ministerial que estabeleceu direito antidumping provisório na forma de sobretarifa ao imposto de importação (II), relativamente à importação de fosfato monoamônico (MAP) procedente da Rússia. Exclusão da região Nordeste. Adequação da fundamentação do ato normativo. Matéria fática. Súmula nº 279/STF. Análise de legislação infraconstitucional. Afronta reflexa. Pretensão fundada em isonomia que transformaria o Poder Judiciário em legislador positivo. 



    (...) 



    2. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no exame da oportunidade e da conveniência de ato do Poder Executivo (sobretarifa antidumping) no exercício de sua discricionariedade, sob pena de violação do princípio da separação de poderes, mormente quando não demonstrada ausência de razoabilidade ou de proporcionalidade da medida, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes.



    (…) 



    4. Agravo regimental não provido.” (RE 475.954-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/9/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECRETO N. 420/92. LEI N. 8.393/91. IPI. ALÍQUOTA REGIONALIZADA INCIDENTE SOBRE O ACÚCAR. ALEGADA OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTS. 150, I, II e § 3º, e 151, I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. CONSTITUCIONALIDADE. 



    (...) 



    3. A concessão do benefício da isenção fiscal é ato discricionário, fundado em juízo de conveniência e oportunidade do Poder Executivo, cujo controle é vedado ao Judiciário. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009)



    Como recorrentemente destaco, apesar de independentes, os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. Para tanto, a CONSTITUIÇÃO FEDERAL consagra um complexo mecanismo de controles recíprocos entre os três poderes, de forma que, ao mesmo tempo, um Poder controle os demais e por eles seja controlado. Esse mecanismo denomina-se teoria dos freios e contrapesos (WILLIAM BONDY. The Separation of Governmental Powers. In: History and Theory in the Constitutions. New York: Columbia College, 1986; JJ. GOMES CANOTILHO; VITAL MOREIRA. Os Poderes do Presidente da República. Coimbra: Coimbra Editora, 1991; DIOGO DE FIGUEIREDO MOREIRA NETO. Interferências entre poderes do Estado (Fricções entre o executivo e o legislativo na Constituição de 1988). Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 26, nº 103, p. 5, jul./set. 1989; JAVIER GARCÍA ROCA. Separación de poderes y disposiciones del ejecutivo com rango de ley: mayoria, minorías, controles. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 7, nº 27, p. 7, abr./jun. 1999; JOSÉ PINTO ANTUNES. Da limitação dos poderes. 1951. Tese (Cátedra) Fadusp, São Paulo; ANNA CÂNDIDA DA CUNHA FERRAZ. Conflito entre poderes: o poder congressual de sustar atos normativos do poder executivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1994. p. 2021; FIDES OMMATI. Dos freios e contrapesos entre os Poderes. Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 14, nº 55, p. 55, jul./set. 1977; JOSÉ GERALDO SOUZA JÚNIOR. Reflexões sobre o princípio da separação de poderes: o parti pris de Montesquieu. Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 17, nº 68, p. 15, out./dez. 1980; JOSÉ DE FARIAS TAVARES. A divisão de poderes e o constitucionalismo brasileiro. Revista de Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal, ano 17, nº 65, p. 53, jan./mar. 1980). 



    Tendo por parâmetros hermenêuticos esses núcleos axiológicos extraídos da Constituição Federal - separação dos poderes (independência) e sistema de freios e contrapesos (harmonia) -, por mais louvável que seja a implementação judicial de medidas impostas ao gestor da coisa pública, a fim de se evitar a fricção entre os poderes republicanos, a intromissão há de ser afastada dentro de um contexto fático-normativo operado pela regra e não pela exceção, essa evidenciada quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem em caráter impositivo, vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, assinala nosso decano, o eminente Ministro CELSO DE MELLO (ARE 1.170.694/AC, DJe de 7/11/2018). 



    Nessa linha de consideração, concluí, exemplificativamente, não caber ao Poder Judiciário determinar ao Executivo (a) a adoção de medidas necessárias ao suprimento de carência de professores em colégio estadual do Rio de Janeiro (ARE 1.169.331/RJ); (b) a completa restauração de imóvel tombado administrativamente no município de São Cristóvão/SE (ARE 1.161.181/SE); (c) a contratação de professores interlocutores de LIBRAS, visando ao atendimento de alunos portadores de deficiência auditiva matriculados na rede estadual de ensino do Município de Itatiba/SP (ARE 759.755/SP); e (d) o fornecimento de atendimento a aluno portador de deficiência intelectual e com transtorno comportamental, durante o período de atividade acadêmica, seja de caráter curricular ou extracurricular (ARE 1.145.501/SP). 



    O cenário estabelecido pelas instâncias ordinárias não se revelava apto a legitimar a prestação jurisdicional pretendida no sentido de fazer executar determinada atividade pública, já que, repise-se, “não se inclui, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário e nas desta Suprema Corte, em especial a atribuição de formular e de implementar políticas públicas (JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE, Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 207, item n. 05, 1987, Almedina, Coimbra), pois, nesse domínio, o encargo reside, primariamente, nos Poderes Legislativo e Executivo.” (RE 1.165.054/RN, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 9/11/2018), haja vista que, do contrário, a ingerência do Poder Judiciário no Poder Executivo estaria, evidentemente, desorganizando a implementação das políticas públicas.



    Em suma, ao impor uma determinada conduta à Administração Pública, a correição do ato judicial se notabiliza por respeitar o conteúdo programático da República Federativa do Brasil, previamente definido na Constituição Federal de 1988, bem como por não intervir no programa de governo estabelecido pelo gestor da res publica, responsável pela gerência do erário e estipular as diretrizes governamentais, essas revestidas de discricionariedade, pautadas pela conveniência e oportunidade administrativa, características insindicáveis do ato (RE 475.954-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/9/2013; e RE 480.107-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 27/3/2009). 



    A convivência harmônica dos poderes republicanos é mantida em demandas nas quais os aparentes conflitos são marcados pela atividade judicial excepcional, emergencial e tópica, com vistas a garantir o gozo de direitos de estatura constitucional. Nesse sentido, recentemente decidiu a 1ª Turma deste TRIBUNAL: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA PELO JUDICIÁRIO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. A jurisprudência desta Corte afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes.



    2. Para dissentir do acórdão recorrido quanto à morosidade do Estado para a execução da política pública, seria imprescindível a análise do material fático-probatório dos autos, procedimento vedado em instância extraordinária. Súmula 279/STF.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.123.139 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/11/2018). 



    E, em contexto análogo ao que ora se examina, reconsiderando decisão de minha lavra, após melhor refletir sobre o caso, dei provimento ao RE 638.510-AgR, cuja controvérsia tratava-se da adoção de medidas voltadas à restauração de rodovias, o que determinado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Por pertinência, cito o seguinte trecho do decisum já transitado em julgado (DJe de 27/11/2018): 



    “Quanto ao mais, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL vem rejeitando as teses colocadas no presente Recurso Extraordinário. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. AUSÊNCIA. OFENSA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. DETERMINAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS. AGRAVO A QUE SE NEGA provimento. MULTA APLICADA. I Não merece prosperar o agravo regimental, quando a decisão agravada houver sido proferida de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. II - Consoante a jurisprudência deste Tribunal, o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente, determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, o que não configura violação do princípio da separação dos poderes. III Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).(ARE 1043740 ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 27/3/2018) 



    E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO POLÍTICAS PÚBLICAS RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES OFENSA NÃO CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.(RE 826254 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 22/2/2017)“ 



     Logo, excepcionalmente, em havendo inércia pontual e específica da Administração Pública, para fins de assegurar o exercício de direitos fundamentais, nada obsta que, provocado, o Poder Judiciário atue de modo emergencial visando ao restabelecimento da plena fruição desses direitos que se encontram em estado de comprometimento. 



    Consoante se constata da jurisprudência desta CORTE, não é suficiente para revelar o quadro propício à efetivação da medida sua mera requisição perante o Poder Judiciário, sob o risco de não se atentar às balizas que são postas ao Poder Judiciário quando examina atos do Poder Executivo dotados de discricionariedade, os quais se amparam nos critérios da oportunidade e conveniência no momento de sua execução.



    Desse modo, merece ser reformado o acórdão recorrido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MUNICÍPIO DE MANAUS, para julgar improcedente o pedido inicial; e, com fundamento no art. 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PREJUDICADO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



relator



documento assinado digitalmente